Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724946-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ e MIGUEL DA SILVA DUARTE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0726854-83.2021.8.07.0001). A douta Defesa técnica (Dr. Thiago Rodrigo Pereira de Assis) informou que os pacientes foram indiciados no inquérito policial n. 759/2021-21a DP porque teriam invadido a casa da vítima Lucas e subtraído seu telefone celular, no dia 31-julho-2021. Após diligências, os policiais foram até o endereço deles e encontraram o referido aparelho na posse de MIGUEL, bem como porções de entorpecente. Aduziu que não foi apresentada fundamentação idônea para decretar a prisão, pois a autoridade judiciária apresentou argumentos genéricos e fez referência à gravidade abstrata do crime, sem indicar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida. Ponderou que a mera presença de prova da materialidade dos crimes imputados aos pacientes e de indícios suficientes de autoria não é suficiente para a decretação da segregação cautelar e que a prisão assim decretada representa indevida antecipação de pena. Acrescentou que eventual variedade e quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias a serem levadas em consideração no momento da aplicação da pena, na eventual hipótese de condenação, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não para fins de prisão processual. Asseverou que não há razão para presumir que o dinheiro em espécie apreendido na ocasião seria de origem ilícita, uma vez que FERNANDA exerce ocupação lícita. Argumentou, ainda, que não há motivos concretos para presumir que, em liberdade, os pacientes poderiam reiterar. Acrescentou que o laudo de exame preliminar de substância, no que diz respeito à porção de substância com aparência de cocaína e às sementes com aparência de serem da planta da qual se extrai a maconha apresentou resultado negativo para tais entorpecentes. Outrossim, salientou que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, deve ser prestigiada a liberdade provisória e que a douta autoridade judiciária não explicou por quais motivos deixou de aplicar medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal. Destacou que as condições pessoais dos pacientes são favoráveis, pois são primários, casados entre si, possuem residência fixa na região administrativa de Águas Claras/DF e constituíram defesa técnica. Destacou, ainda, que FERNANDA é empregada do Banco do Brasil há mais de sete anos, conforme registro na sua CTPS. Diante desse contexto, seria mais adequada, proporcional e suficiente ao caso a imposição de medidas cautelares menos gravosas para acautelar eventual risco à ordem pública Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar pela domiciliar com monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Conforme registrado no auto de prisão em flagrante, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato. Ao chegarem ao apartamento da vítima, viram que a porta havia sido arrombada e outros danos, como uma televisão quebrada, além disso, havia muito sangue pelo chão. Os familiares do ofendido estavam dando banho nele e, mesmo assim, ele ainda estava sangrando muito. Em seguida, a vítima disse que é usuário de drogas e que conhecia seus agressores. Justificou que as agressões ocorreram por ciúmes do paciente MIGUEL em relação a sua mulher, a paciente FERNANDA. Os policiais pediram-lhe que mostrasse fotos dos autores, então procurou seu telefone e percebeu que havia sido subtraído. Em seguida, os policiais dirigiram-se ao local no qual a vítima informou que os agressores moravam e conversaram com o porteiro, o qual confirmou a informação. Ficaram ali por cerca de duas horas, até que MIGUEL e FERNANDA chegaram e foram abordados, tendo sido encontrado o celular da vítima com MIGUEL. Durante a abordagem, descobriram que MIGUEL é estrangeiro (Português) e solicitaram a entrada no apartamento do casal, o que foi autorizado por FERNANDA, a qual se antecipou em avisar para os policiais que havia droga no local e pertencia ao marido. Durante a busca domiciliar, encontraram porções de: haxixe, LSD, êxtase e outras. Também foram apreendida duas balanças de precisão e considerável quantia de dinheiro em espécie. Afirmaram que, uma vez que FERNANDA é bancária e pela forma como as notas de dinheiro estavam guardadas (moedas e notas em pilhas, enroladas com fita durex e com anotações) tiveram a impressão que MIGUEL seria responsável pelo tráfico e FERNANDA estava a ele associada e seria responsável por cuidar da parte financeira (ID 27830452, p. 07/08). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância indicou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: três porções de maconha com massa de 284,86g; quatro porções de MDMA com massa de 5,33g; duas porções de maconha com massa de 3,99g; três comprimidos de MDMA; dez selos com resultado positivo para LSD; além de uma porção de 80g com aparência de maconha, mas cujo resultado foi inconclusivo, com a observação de que se aguardará outros exames (ID 27830452, p. 38/46). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante dos pacientes em preventiva. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Afirmou que situação de flagrância revelada pelos elementos indiciários anexados aos autos foram suficientes para revelar o preenchimento dos pressupostos exigidos para a decretação da medida (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria). Também asseverou que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada aos delitos e eles imputados. Ademais, consignou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, destacou que os autuados envolveram-se, inicialmente, num crime de roubo, tendo empregado violência severa contra a vítima. Quanto ao crime de tráfico, referiu que foi encontrada grande diversidade de drogas (haxixe, MDMA – droga sintética- e cocaína), salientando que a quantidade de haxixe foi considerável. Também foi apreendida balança de precisão e significativa quantia de dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, circunstâncias que indicam habitualidade da conduta. Acrescentou que os indícios apontam que o próprio roubo guarda conexão com o de tráfico, pois teria sido cometido contra um usuário. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Os fatos reportados no APF demonstram especial gravidade na conduta praticada, indicativa de periculosidade de ambos os custodiados. Com efeito, a narrativa do APF dá conta de que os autuados se envolveram, inicialmente, em uma conduta violenta, eis que a ocorrência foi inaugurada em razão de um roubo. Mais precisamente, ao que consta, os autuados MIGUEL e FERNANDA se dirigiram à residência de LUCAS e ali exerceram severa violência contra LUCAS despojando, em seguida, de seus pertences. Sucessivamente, os condutores do flagrante dão conta de que conseguiram chegar à residência do autuado e ali encontraram diversidade de drogas, valendo destacar, a substacial quantidade de haxixe. Cumpre frisar que a diversidade de drogas (haxixe, MDMA - droga sintética - e cocaína) aliada a dinheiro em grande quantidade e em notas pequenas, além de balança de precisão é indicativo de tráfico estabilizado. A confirmar as suspeitas, destaque-se que o crime de roubo conexo, guarda relação com LUCAS que é usuário de drogas. Sabe-se que o tráfico de drogas está na raiz de inúmeros outros crimes que alçam em elevado risco a ordem pública. Neste horizonte, ainda que este juízo tenha notado que ambos possuem a condição de primário e domicílio certo, tenho que a gravidade da conduta faz todas as condições favoráveis de ambos sucumbirem. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (ID 27830453) Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois a prática de crime de roubo, com emprego de violência física, indica maior periculosidade e gravidade concreta da conduta, o que, a princípio, justifica a decretação da medida (nesse sentido: HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019). Ademais, quanto ao crime de tráfico, é verdade que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 prevê que a quantidade e variedade da droga devem ser consideradas como circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, como bem asseverou a Defesa. No entanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tais circunstâncias, por denotarem maior gravidade e habitualidade da conduta, bem como risco de reiteração delitiva, podem ser empregadas para evidenciar a efetiva necessidade da segregação cautelar (nesse sentido: HC 492.342/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações, uma vez que o feito foi suficientemente instruído. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator